Tribunal: STF
Processo: AI 753416
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
TRASLADO DEFICIENTE. FALTA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DO 
   AGRAVADO.

1.	A jurisprudência da Corte é no sentido de que é 
   encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado. 
   Precedentes.

2.	É indispensável a presença do instrumento de 
   mandato, sob pena de serem considerados inexistentes os atos 
   praticados

3.	Agravo regimental improvido.